Tribunal: TJDFT
Processo: 0737715-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. NULIDADE. ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. DESCREDENCIAMETO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO (ART. 387, § 1o, CPP). PERDIMENTO DO BEM. VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRÁFICO. LEGALIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito, como ocorreu no caso.
2. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática do crime de tráfico de drogas, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação dos réus no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
3. Também há prova em relação ao crime do art. 16 da Lei 10.826/2003, em relação a um dos réus, diante das circunstâncias da apreensão dos bens e da confissão judicial.
4. Na primeira fase da dosimetria o princípio da individualização da pena exige que sejam analisadas as circunstâncias do crime e, nesse sentido, não é desarrazoado considerar que o fato do delito ter sido praticado em concurso de pessoas e em quanto os réus estavam e cumprimento de pena, denota mais gravidade, justificando a exacerbação da pena-base.
5. Mantém-se a prisão cautelar dos réus que permaneceram presos durante todo o trâmite processual e não houve qualquer alteração fática relevante em relação aos requisitos e motivos da custódia cautelar para garantia da ordem pública, haja vista o envolvimento com a senda criminosa e o consequente risco de recalcitrância (artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal).
6. O perdimento de bens utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243, da CF, e no art. 63, da Lei Antidrogas, ainda que adquirido, na origem, licitamente e por terceiro de boa-fé.
7. Alegação de nulidade rejeitada. Recursos dos réus não providos e não provido o recurso da terceira interessada.